Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0733567-14.2020.8.07.0000 Impetrante Francisco Domingos dos Santos (Chico Vigilante) Impetrado Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Domingos dos Santos, também conhecido como Chico Vigilante, contra ato dito ilegal imputado ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, consistente na alteração da metodologia de divulgação de dados sobre vítimas fatais da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal desde o dia 19/8/2020. Sustenta o cabimento do mandado de segurança por não estar amparada a pretensão mandamental por habeas corpus ou habeas data; diz pré-constituídas todas as provas do direito líquido e certo afirmado; afirma possuir legítimo interesse, como cidadão, de obter informações corretas sobre a situação da pandemia da Covid-19; assevera que os dados devem ser fornecidos pelo Poder Público em conformidade com a metodologia recomendada por especialistas e pela Organização Mundial de Saúde. Argumenta estar a autoridade impetrada a cercear o direito da população de ter acesso a todos os elementos informativos sobre a situação da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal, em razão do abandono de critério científico com o propósito político de os mascarar para transmitir a falsa sensação de controle da doença, apesar da existência de indicadores que revelam a propagação da moléstia e o aumento da letalidade. Destaca ter a autoridade impetrada declarado, mais de uma vez, em canais de comunicação, o abandono da orientação traçada pelo Ministério da Saúde, ao empreender alteração no método de divulgação dos óbitos causados pela pandemia da Covid-19 em boletins diários para evitar o desassossego da população local. Diz que, segundo declarações atribuídas à referida autoridade, a estratégia implantada em substituição à metodologia anterior contabiliza as mortes ocorridas apenas nas últimas 24h, porque, segundo a compreensão da indigitada autoridade, o importante é a informação do índice de letalidade, a relação entre a quantidade de casos confirmados e de óbitos causados pela doença. O impetrante ressalta a qualidade científica do método adotado até 18/8/2020 pela Secretaria de Saúde do DF, o qual considera a data de confirmação da causa da morte, não o dia em que o óbito ocorreu. Frisa haver falha relevante no novel critério, ao computar apenas as mortes confirmadas no dia, mas não as confirmadas posteriormente. Diz essa conduta induzir a noção de controle da pandemia, embora a realidade seja diferente. Destaca a perceptibilidade da mudança na divulgação dos dados em sínteses diárias enviadas para jornalistas credenciados pela Secretaria de Saúde do DF pelo canal de comunicação do whatsapp. Invoca o direito fundamental assegurado no art. 5o, XIV e XXXIII, da CF, de os cidadãos receberem informações corretas do poder público. Ressalta o dever que têm as autoridades públicas de divulgarem dados de interesse coletivo ou geral produzidos ou custodiados independentemente de requerimento, conforme o art. 8o da Lei n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação), e em obediência ao princípio da transparência a que está submetida a Administração Pública distrital, nos termos do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Brada estar sujeita a autoridade de saúde ao cumprimento da obrigação legal de divulgar informações sobre o enfrentamento da Covid-19 no Distrito Federal com base em metodologia adotada no país e no mundo, de acordo com as recomendações de autoridades científicas e especialistas sobre o enfrentamento de epidemias. Menciona os artigos 196 e 198 da Constituição Federal determinarem deveres aos poderes públicos de adoção de políticas de saúde pública para redução de risco de doenças com atividades preventivas. Destaca os artigos 7o e 47 da Lei n. 8.080, de 19/9/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde), estabelecerem como meio de orientar a população durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19 as informações prestadas pelo poder público. Ressalta causar desassossego a falta de informações corretas e a divulgação sem cientificidade de dados. Assevera o ato inquinado de ilegal haver causado perplexidade, principalmente porque a população deixou de ter referencial seguro do perigo existente pelo afrouxamento dos cuidados recomendados em âmbito mundial: distanciamento e isolamento das pessoas. Acentua conduta semelhante à adotada pela autoridade impetrada ter sido anteriormente assumida pelo Ministro de Estado da Saúde em junho passado, porque a divulgação da quantidade de pessoas mortas por causa da Covid-19 se tornou incômodo político para o Executivo federal. Lembra que o c. Supremo Tribunal Federal, em decisão do Min. Alexandre de Moraes, ordenou cautelarmente “ao Ministro da Saúde que mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (covid-19), inclusive no sítio do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme realizado até o último dia 04 de junho.” Assinala a semelhança entre as duas situações – aquela enfrentada pelo e. STF e esta submetida ao c. TJDFT – para solicitar se imponha à Secretaria de Saúde a manutenção da divulgação dos dados em consonância com a metodologia utilizada até 17/8/2020, para a população não perder os referenciais das séries histórias e o comparativo com outras unidades da federação. Diz que diante de informações seguras é possível à sociedade se proteger da doença ainda em expansão. Frisa estarem atendidos os pressupostos do periculum in mora e do fumus boni juris para a concessão da liminar. Ao final, requer a concessão da liminar para que a autoridade impetrada “mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (covid-19), inclusive no site da Secretaria, com todos os dados e mesma metodologia usada até o dia 17 de agosto de 2020”. No mérito, pede a “confirmação da liminar eventualmente concedida para em seus integrais termos, para que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (covid-19), inclusive no site da Secretaria, com todos os dados e mesma metodologia usada até o dia 17 de agosto de 2020”. Requer também a condenação do impetrado no pagamento das custas e honorários advocatícios. O impetrante comprovou o pagamento das custas (Id 18991489 e 18991490). É o relato do necessário. Decido. Segundo dispõem o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo contra ato considerado ilegal imputável à autoridade pública ou particular no exercício de atribuição do poder público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O impetrante, como cidadão domiciliado no Distrito Federal, imputa à autoridade impetrada violação ao direito de ser informado, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com dados fidedignos sobre os óbitos de pessoas infectadas pela Covid-19 diariamente. Reclama pela falta de transparência na divulgação diária de dados corretos. Fala de problemas daí advindos, em especial a perda de estímulo à população para agir em obediência às medidas de distanciamento e isolamento determinadas pelas autoridades sanitárias locais para o controle efetivo da pandemia dessa doença. Aponta ter a autoridade impetrada abandonado a utilização do critério de contabilização cumulativa das mortes e das infecções causadas pela Covid-19 adotado em todo o país e no mundo como método idôneo, segundo recomendação de especialistas em controle de epidemias, para adoção de método não retratador da situação real do alastramento da doença e dos óbitos decorrentes, porque esse novo procedimento despreza os casos não confirmados no dia de contabilização. Assinalo ser incontroverso o ato imputado à autoridade impetrada, porque amplamente divulgado em entrevistas concedidas pelo Secretário de Saúde na imprensa televisiva e materialmente detectado nos boletins diários sobre os dados da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal divulgado para jornalistas credenciados pelo governo local para o recebimento desses dados. Os incisos XIV e XXXIII do artigo 5o da Constituição Federal[1] tratam do direito fundamental ao recebimento de informações de órgãos públicos de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. A situação de calamidade pública deflagrada pela pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em âmbito mundial e, no país, pelo Congresso Nacional na promulgação do Decreto-Legislativo n. 6/2020, tem interferido no cotidiano de todos e afetado drasticamente atividades e prejudicado a vida e empreendimentos da maioria da população. Medidas mais rigorosas de contenção e afrouxamento das restrições estabelecidas pelas autoridades sanitárias locais são tomadas a partir da verificação dos dados sobre o avanço da pandemia, como a quantidade de pessoas infectadas, de óbitos ocorridos em consequência da doença e de recuperações de doentes. A divulgação de informações fidedignas para conhecimento da população pelos órgãos sanitários do Distrito Federal, coordenados pela Secretaria de Saúde, como pilar de sustentação da transparência, é essencial para entendimento da dimensão do problema a ser enfrentado e para conscientização sobre a importância de atender às orientações e determinações do poder público, afinal, a desejada eficácia das medidas de controle estipuladas pelas autoridades da saúde no controle da pandemia, com consequente redução de pessoas contaminadas e de óbitos, resultará, em grande medida, do comportamento individual consciente e cooperador. A Constituição Federal, no art. 37, caput[2], estatui a publicidade como princípio norteador da administração pública da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19[3], estabelece a transparência como princípio orientador da administração pública local e o art. 8o, caput[4], da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) preceitua o dever do poder público de promover a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas. É notório o exercício pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal da gestão dos dados e informações sobre a pandemia da Covid-19 no âmbito local. Como órgão integrante da estrutura administrativa dessa unidade da federação, está adstrita à observância da transparência na divulgação de notícias corretas e fidedignas sobre os registros de infectados, de curados e de mortes causadas pela doença, porque lhe incumbe coletar e compilar os registros na rede capilarizada de saúde pública e privada no território distrital. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o[5] e 196[6] da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelas pessoas e consideração da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o[7] da Lei n. 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde). O acesso a informações produzidas e custodiadas pelos órgãos públicos incumbidos da saúde pelas pessoas é fundamental para estimular comportamentos e formar hábitos, conscientizar sobre os malefícios causados pela doença e prevenir a contaminação da população com agentes contaminadores, como o Sars-Cov-2 (coronavírus), causador da Covid-19. A mudança no critério de divulgação das informações compiladas e custodiadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a pretexto de reduzir o desassossego da população com os impactos causados pelas notícias dos óbitos de pessoas infectadas com o Sars-Cov-2, encerra insuperável falácia porque, a toda evidência, oculta a real situação da pandemia no âmbito distrital. A informação de quantidade de óbitos e de pessoas infectadas inferior à verificada pela apuração dos dados acumulados dos casos efetivamente ocorridos, mas não contabilizados no dia por diversos motivos, induz à equivocada impressão de controle e estagnação da pandemia, quando diversas outras circunstâncias evidenciam não ser essa a realidade ainda vivenciada no Distrito Federal. A atuação inovadora empreendida pela autoridade impetrada, ao modificar o critério de apuração diário dos casos de infecção e de morte ocorridos para divulgação à população, pode desestimular a obediência rigorosa às orientações e determinações do próprio órgão sanitário e prejudicar a eficácia das medidas empreendidas pela execução da política pública estabelecida para o controle da pandemia da Covid-19. Convém ressaltar que a divulgação de dados não fidedignos com a realidade da pandemia não apenas atrapalha o sucesso da política de contenção da doença como também mascara, em âmbito nacional, a real situação da pandemia, porque os dados coletados e divulgados são compartilhados com o Ministério da Saúde, como órgão central na estrutura do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 47 da Lei n. 8.080/1990[8]. Relevante destacar que ato administrativo semelhante ao atacado pelo impetrante foi anteriormente empreendido no âmbito do Ministério da Saúde, porque o governo federal, incomodado com o frenesi das informações sobre infectados e mortos pela Covid-19, empreendeu modificação na forma de noticiar o alastramento da pandemia no país, para o fazer pela divulgação do índice de letalidade com base na quantidade de óbitos contabilizados no dia, com abandono do critério até então aplicado de consideração dos casos acumulados não considerados no último registro divulgado. O ato do Ministro da Saúde foi questionado perante o e. Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF n. 690, tendo o relator, Ministro Alexandre de Moraes, liminarmente determinado àquela autoridade federal que mantivesse a observância do critério até então aplicado para divulgação de informações sobre os casos cumulados de infectados e de mortos pela Covid-19. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento exarado, obtido mediante pesquisa realizada no portal do STF na internet: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelos partidos Rede Sustentabilidade, Partido Comunista do Brasil – PCdoB e Partido Socialismo e Liberdade- PSOL em face de “sequência de atos do Poder Executivo Federal que restringiram a publicidade dos dados relacionados à covid19, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal”. Em síntese, relatam que, por três vezes na última semana, o Ministério da Saúde retardou a divulgação de dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Destacam que, sem justificativa legítima, “no dia 05/06 o Ministério da Saúde alterou o formato do Balanço Diário da Covida-19”, omitindo dados relevantes sobre a pandemia, e que “o Ministério da Saúde tirou o site de divulgação dos dados diários da covid-9 do ar”, já que, “ao acessá-lo, durante mais de 24h, surgia a mensagem ‘portal em manutenção’”, o que só teria sido corrigido “após às 18h de hoje, sem número acumulado”. Por outro lado, aduzem que o “aplicativo Coronavírus – SUS também foi modificado para omitir os dados sobre a evolução do COVID-19 no Brasil”. Nesse contexto, argumentam que “houve uma injustificável mudança na prática adotada pelo Ministério da Saúde no que tange à divulgação dos dados referentes à pandemia decorrente do novo coronavírus”, e que a “retenção dessas importantíssimas informações inviabiliza o acompanhamento do avanço da Covid-19 no Brasil, além de [...] atrasar a correta implementação de política pública sanitária de controle e prevenção da doença”. Aduzem violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal sobretudo o direito à vida e à saúde, além do dever de transparência da administração pública e do interesse público. Em sede cautelar, formulam uma série de pedidos relacionados à alegada redução de transparência dos dados referentes à pandemia de COVID-19. Da inicial, transcrevo: a) divulgação diária, até às 19h30, de compilação de dados estaduais, sem manipulação, tanto em site próprio para tal fim, quanto nas redes sociais (Facebook e Twitter) da Presidência , do Ministério da Saúde e da Secretaria 26 27 de Comunicação da Presidência da República e de seus titulares, no mínimo, 28 dos seguintes dados: i. número de casos confirmados nas últimas 24h; ii. números de óbitos em decorrência da covid19 nas últimas 24h; iii. número de recuperados nas últimas 24h; iv. número total de casos confirmados; v. número total de óbitos em decorrência da covid-19; vi. número total de recuperados; vii. número de casos por dia de ocorrência; viii. número de óbitos por dia de ocorrência; ix. número total de recuperados por dia de ocorrência; x. número de hospitalizados com confirmação de covid-19 e com SARS em enfermaria e UTI por unidade de saúde, município e estado; xi. número de sepultamos diários por município e estado, bem como comparativo com as datas dos últimos três anos; xii. número de óbitos em investigação de confirmação de covid-19; xiii. número de casos suspeitos b) que a divulgação de casos suspeitos e confirmados seja categorizada por idade sexo raça número de testes realizados e que aguardam casos suspeitos e confirmados seja categorizada por idade, sexo, raça, número de testes realizados e que aguardam resultado, curas, taxas de mortalidade e letalidade, além de número de profissionais da saúde contaminados . c) que, em caso de alteração dos dados estaduais pelo Poder Executivo Federal, ocorra justificação expressa e pormenorizada das razões de alteração; d) que o Poder Executivo Federal se abstenha de instituir propaganda que desinforme, de qualquer forma, a sociedade a respeito dos riscos da doença, sob pena de responsabilidade pessoal; e) que o Poder Executivo Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública metodologia que estime o número de subnotificações diariamente. Pleiteiam, por fim, a procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, confirmando-se todos os pedidos liminares. É o relatório. Decido. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade – subsidiariedade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, ação popular, ADI estadual, entre outras possibilidades (AgR na ADPF 17-3/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 14/3/2003; ADPF 3/CE – QO – Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). A observância do princípio da subsidiariedade exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, como na presente hipótese. Em sendo cabível a presente ADPF, a concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica, social ou política (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990) ou, como no caso em questão, o prejuízo ao efetivo combate a pandemia causada pelo COVID-19 em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros. O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser salientada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde, inclusive a obrigação constitucional do sistema único de saúde – SUS de executar as ações de vigilância epidemiológica, dentre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e combate a pandêmica causada pelo COVID-19. A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado, pois a pandemia de COVID-19 é uma ameaça real e gravíssima, que já produziu mais de 36.000 (trinta e seis) mil mortes no Brasil e, continuamente, vem extenuando a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas, dentre elas, a colheita, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos necessários, tanto ao planejamento do poder público para tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas, quanto do pleno acesso da população para efetivo conhecimento da situação vivenciada no País. Exatamente por esses motivos, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à Sociedade. O acesso as informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72), de maneira a garantir a necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia de publicidade e transparência. Assim, salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput e 5o, incisos XXXIII e LXXII, pois como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “o modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta” (Pleno, RHD 22/DF, DJ, 1-9-95). A presente hipótese não caracteriza qualquer excepcionalidade às necessárias publicidade e transparência, sendo notório o fato alegado pelos autores da alteração realizada pelo Ministério da Saúde no formato e conteúdo da divulgação do “Balanço Diário” relacionado à pandemia (COVID-19), com a supressão e a omissão de vários dados epidemiológicos que, constante e padronizadamente, vinham sendo fornecidos e publicizados, desde o início da pandemia até o último dia 4 de junho de 2020, permitindo, dessa forma, as análises e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação de pandemia vivenciada no território nacional. Dessa maneira, em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade e pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19) no Brasil, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da medida cautelar pleiteada, para garantir a manutenção da divulgação integral de todos os dados epidemiológicos que o próprio Ministério da Saúde realizou até 4 de junho passado, sob pena de dano irreparável decorrente do descumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e transparência e do dever constitucional de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros, especialmente, nos termos dos artigos 196, 197 e 200 da Constituição Federal. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR AO MINISTRO DA SAÚDE QUE MANTENHA, EM SUA INTEGRALIDADE, A DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA (COVID-19), INCLUSIVE NO SÍTIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E COM OS NÚMEROS ACUMULADOS DE OCORRÊNCIAS, EXATAMENTE CONFORME REALIZADO ATÉ O ÚLTIMO DIA 04 DE JUNHO. Em virtude da urgência, intime-se, inclusive por meio de Whatsapp do Advogado-Geral da União, a União para o cumprimento da decisão e para prestar as informações que entender necessárias, em 48 (quarenta e oito) horas. Crucial destacar a obrigatoriedade de observância imediata dessa decisão no caso concreto, em consideração aos preceitos do art. 102, § 1o, da CF[9], c/c o art. 926, I, do CPC[10], mesmo não se tratando de típico controle concentrado de constitucionalidade, porque eventual decisão de mérito no julgamento da demanda orientará o modo de interpretação e de aplicação do preceito fundamental relacionado à informação e à divulgação de dados de interesse geral ou coletivo de interesse das pessoas sobre as ações e serviços de saúde para prevenção de doenças e terá eficácia vinculante para os demais órgãos do poder público, nos termos do art. 10, caput e §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.882/1999[11]. As mesmas razões de decidir se aplicam concretamente, porque a mesma ofensa à transparência e publicidade e violação ao direito à informação parece ocorrer no âmbito do Distrito Federal pelo ato administrativo imputado ao Secretário de Saúde, com a alteração no critério de divulgação de dados sobre a pandemia da Covid-19. A omissão dos dados acumulados e não considerados nos boletins diários induz à falsa sensação de a doença estar sob controle, quando ausentes quaisquer outras evidências de que assim esteja a concretamente ocorrer no Distrito Federal. A falta de informações fidedignas, desde a mudança no critério de informação à população, desestimula a observância do rigor no distanciamento entre as pessoas e no isolamento pessoal como medida efetiva para a contenção da doença, como se tem verificado diariamente nas notícias divulgadas pela mídia local. O governo distrital tem atuado por meio do DF Legal na aplicação de multas e interdição de estabelecimentos transgressores das medidas sanitárias para contenção da Covid-19, sendo esse um forte indicador da necessidade de a população estar informada com dados corretos e fidedignos sobre os casos diários de contaminação e de óbitos cumulativamente ocorridos. Não havendo a devida divulgação de tais informes no último boletim diário, manifesto que maior dificuldade haverá para apreensão da realidade vivenciada por pesquisadores, profissionais de saúde, estudiosos e pela população em geral. Resulta daí grave comprometimento de esforços diversos empreendidos para estimular a adoção de comportamento tendente a observar as orientações dada pelas autoridades sanitárias para conter o avanço da doença. O valor presente na cautela de conservar os dados da série histórica da pandemia no Distrito Federal mais se torna perceptível quando considerados eventos recentes relacionados à aquisição de testes rápidos pela Secretaria de Saúde para testagem em massa da população, cujos resultados não se mostraram confiáveis. Somente informações verazes poderão direcionar recomendações e protocolos sanitários destinados a conferir eficácia a ações preventivas no combate ao Sars-Cov-2. O art. 7o, III[12], da Lei n. 12.016/2009 confere ao magistrado a possibilidade de suspender os efeitos do ato impugnado no mandado de segurança, desde que a fundamentação seja relevante e possa resultar a ineficácia da decisão se somente ao final for concedida. Considero essencialmente importante, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[13], a diligência das partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No caso, cuidou o impetrante de instruir a ação mandamental com elementos de convicção relativos à afirmada mudança de critério adotado pela Secretaria de Saúde do DF para a divulgação de óbitos relacionados à pandemia da Covid-19 pela não consideração, nos boletins diários, de informações essenciais relacionadas a mortes causadas por essa doença, mas confirmadas apenas posteriormente. A prova documental assim constituída é reveladora de aparente ofensa ao direito de informação correta sobre a situação da pandemia no Distrito Federal. A violação a esse direito fundamental expõe o conjunto da população e a todos os que transitarem por essa unidade da federação brasileira a situação de perigo de contaminação pela falsa percepção da realidade em decorrência da falta de cientificidade na divulgação de dados oficiais sobre uma pandemia intensa e muito grave que ainda estamos a atravessar: a Covid-19. Satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o deferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados em que se decidiu pela concessão de liminar em questões relacionadas ao dever de órgão público de divulgar informações precisas de interesse coletivo ou geral, consoante se verifica das ementas adiante transcritas: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527/2011) dispõe que qualquer interessado poderá apresentar pedido de informações aos órgãos e entidades do Poder Público, que tem o dever de autorizar ou conceder o acesso imediato ou, não sendo possível, indicar as razões da recusa do acesso ou sua impossibilidade. 2. Tendo em vista o cumprimento integral da medida liminar, sanando-se os questionamentos que motivaram a impetração, resta evidenciado o reconhecimento da procedência do pedido, ensejando a necessidade de concessão da ordem e a confirmação da decisão liminar. 3. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1083769, 07106085420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SERVIDOR PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. INTERNET. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONTROLE SOCIAL. INTERESSE COLETIVO OU GERAL. DADOS DE CARÁTER PESSOAL. I - O art. 6o da Lei 12.527/11, que regula o direito de acesso à informação pública, estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar a gestão transparente da informação. II - Em atenção ao princípio da publicidade, prescrito pelo art. 37, caput, da CF, e em homenagem à efetividade do controle social sobre os gastos públicos, é devida a publicação da remuneração dos servidores na internet, desde que preservados dados de caráter pessoal que não são de interesse coletivo ou geral. III - Ordem parcialmente deferida para constar os vencimentos sem a nominação do servidor. (Acórdão 658922, 20120020249830MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/2/2013, publicado no DJE: 7/3/2013. Pág.: 235) O c. Superior Tribunal de Justiça tem julgados no mesmo sentido de se preservar o direito à transparência na divulgação de informações de interesse coletivo por órgãos públicos, conforme se observa dos acórdãos adiante colacionados por suas ementas: MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. VISTA DOS AUTOS. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO GTI - PORTARIA N. 134/11. PROCEDIMENTO DE REVISÃO NÃO INICIADO. COMISSÃO DE ANISTIA. LEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDADO. PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. (...) 2. Da redação do art. 5o, LXIX, da CF, infere-se que a autoridade coatora é sempre a responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, investida para ordenar ou omitir a prática do ato impugnado. Deve, pois, possuir competência para corrigir o ato impugnado, sob pena de descabimento. (...) 4. O art. 5o, XXXIII, da CF/88, assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. Em consonância com a regra constitucional supramencionada, a Carta Magna enuncia, no caput do art. 37, a publicidade como princípio basilar da Administração Pública. 5. A regra é a transparência nos atos da Administração Pública, como exigência inderrogável da democracia e do Estado de Direito. 6. No caso em exame, em relação aos impetrantes em que as anistias não se encontram em fase de revisão, não se verifica presentes nenhuma das hipóteses excepcionais de afastamento da publicidade. A simples omissão da autoridade apontada como coatora, desde 2013, mostra-se ilegal e abusiva. 7. Segurança parcialmente concedida. (MS 20.543/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015) Reconhecida a relevância na fundamentação da pretensão mandamental e a urgência para a concessão da liminar, mister deferi-la para assegurar ao impetrante e, por efeito dessa providência assecuratória, a toda a população do Distrito Federal o acesso a informações fidedignas sobre a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal com divulgação de informações diárias baseadas em dados acumulados sobre os casos de contaminação, recuperação e óbitos causados pelo Sars-Cov-2, em harmonia com a decisão tomada pelo Min. Alexandre de Moraes, relator da ADPF n. 690, em tramitação perante o e. Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida pelo impetrante, para que o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (Covid-19), inclusive no site da Secretaria, com todos os dados e a mesma metodologia usada até o dia 17 de agosto de 2020, até o julgamento final deste mandado de segurança. DETERMINO a notificação: a) da autoridade impetrada para prestar informações no prazo de dez dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009[14], e sua intimação para imediato cumprimento da liminar; b) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência do mandado de segurança e da liminar deferida para intervir no processo, na forma do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009[15]; c) da Procuradoria de Justiça para manifestação, consoante o art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009[16]. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [2] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) [3] Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: [4] Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. [5] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [6] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [7] Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei no 12.845, de 1o de agosto de 2013. (Redação dada pela Lei no 13.427, de 2017) [8] Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. [9] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) § 1.o A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado do parágrafo único em § 1o pela Emenda Constitucional no 3, de 17/03/93) [10] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [11] Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. § 1o O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (...) § 3o A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. [12] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [13] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [14]Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; [15] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; [16] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.